Tribunal: TJSP
Processo: 1053273-82.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000638230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1053273-82.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESSENCE
CONSULTORIA
EM
INFORMÁTICA
LTDA,
é
embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos de declaração, sem modificação do resultado do julgamento
embargado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053273-82.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 32550
2
Voto no 32550
Embargos de Declaração no 1053273-82.2018.8.26.0053/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Essence Consultoria Em Informática Ltda.
Embargada: Prefeitura Municipal de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão e contradição do
julgado - Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Configuração de erro material - Declaratórios
parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado do
julgamento embargado.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 1207/1215 (dos autos em apenso), o qual
deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto pela ora
embargante, que busca, nesta fase, a correção de erro material quanto
à menção, alegada equivocada, da Nota Técnica como Instrução
Normativa Municipal; o suprimento de omissão quanto: a) à
manifestação aos artigos 23 e 24, ambos, da LINDB, e 100 e 112,
ambos, do CTN; b) aos precedentes jurisprudenciais suscitados desta C.
15a Câmara de Direito Público, alegando tratarem de casos análogos,
nos termos do artigo 489, § 1o, VI e 1.022, parágrafo único, II, ambos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053273-82.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 32550
3
do CPC; c) à ausência de menção à impossibilidade da aplicação
conjunta dos índices de correção monetária e juros de mora em
patamar superior à taxa SELIC; d) aos argumentos expostos pela
embargante, que sustentou pela impossibilidade de se utilizar a Nota
Técnica 01/16 como parâmetro; e a eliminação de contradição
consistente entre: i) a afirmação da ausência de esclarecimentos, por
parte da municipalidade, acerca da base de cálculo utilizada e a
insurgência manifestada pela embargante, em suas razões recursais, de
que a incorreção na base de cálculo acarretaria a nulidade do referido
auto; ii) a aparente desconsideração da Nota Técnica 01/16, nos termos
do V. Aresto, e a sua utilização para considerar os serviços da ora
embargante
como
de
desenvolvimento
de
sistemas,
citando
jurisprudência sobre o tema (fls. 01/08).
De início, cumpre destacar a configuração de
erro material no V. Aresto ora embargado, especificamente na Ementa e
no § 2o, da fl. 1213 (dos autos em apenso), eis que não se trata,
efetivamente de Instrução Normativa municipal, devendo constar,
portanto, “Nota Técnica”.
No mais, inexiste - na decisão embargada -
qualquer omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos,
sendo certo que as situações ensejadoras de emenda devem constar no
bojo da própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua
exata compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de apelação interposto foi apreciado e
decidido expressamente, nos limites de seu oferecimento, ali se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053273-82.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 32550
4
proferindo a decisão de fls. 1207/1215 (dos autos em apenso), que deu
provimento em parte ao recurso, pelas razões então devidamente
explicitadas e assim resumidas:
“AÇÃO ANULATÓRIA - ISS e multa - Exercício de 2015 -
Município
de
São
Paulo
-
Divergência
quanto
ao
enquadramento das atividades da contribuinte - Autora,
que afirma haver prestado serviço elaboração de softwares
complementares
ao
sistema
SAP,
já
possuído
pela
contratante, emitindo as respectivas notas fiscais pelo
serviço de elaboração de programas de computador,
recolhendo 2% a título de ISS - Autuação, pelo município,
por emissão de notas fiscais com dados inexatos e
recolhimento a menor do aludido tributo, por prestar
serviços de análise e desenvolvimento de sistemas, cuja
alíquota é de 5%, exigindo o pagamento da diferença, com
a imposição de multa - Improcedência em primeiro grau -
Apelante que admite tratar-se de um subsistema para dar
maior funcionalidade ao anterior, o qual chama de
genérico,
e
não
um
programa
autônomo
-
Devido
enquadramento no item 1.01 da Lista de Serviços, pois,
mesmo que se desconsidere a Instrução Normativa
municipal,
referido
item
trata,
também,
de
desenvolvimento de sistemas computacionais e não apenas
de sua análise - Multa - Ausência de caráter confiscatório,
tampouco de bis in idem - Juros e correção monetária
regidos pelo CTN (Tema no 810 do STF) - Adequação da
base de cálculo, com a dedução dos valores já recolhidos
sob a alíquota de 2% - Necessidade - Sentença reformada,
em parte - Sucumbência dividida - Apelo da contribuinte
parcialmente provido.”.
Como se percebe, as teses da ora embargante
foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053273-82.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 32550
5
acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum dos argumentos por
ela trazidos, por si só, seria capaz de alterar a conclusão da decisão
embargada, a qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
acolhem-se,
em
parte,
os
presentes embargos declaratórios, sem modificação do resultado, do
julgamento embargado.
SILVA RUSSO
RELATOR